Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022601-05.2020– COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: AMARAYLTON JOSE MEIRA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Amaraylton José Meira, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal Rondonópolis, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante 1023146-66.2020.8.11.0003.
Em suas razões, assevera que: 1) em 31-10-2020 foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar; 2) após manifestação do Ministério Público, a autoridade coatora concedeu liberdade provisória ao paciente, porém condicionou à soltura “a apresentação do comprovante de endereço atualizado e de ocupação lícita” (sic); 3) “sequer está em debate a necessidade da prisão, posto que ausentes os requisitos para decretação da custódia cautelar” (sic); 4) as exigências não encontram respaldo na lei penal; 5) “o paciente, por ocasião do interrogatório no inquérito policial, já declarou onde reside ou onde poderá ser encontrado futuramente, bem como seu local de labor” (sic) (id. 64540970).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente; contudo, condicionou a expedição do alvará de soltura a apresentação do comprovante de endereço e de ocupação lícita.
No ponto, a decisão objurgada consignou:
[...]
Tecidas essas considerações e voltando-se para a hipótese vertente, vejo que não é necessária a prisão da autuada, pois não vislumbro concretamente a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, como a necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a fiel aplicação da lei penal.
Como se depreende, para a decretação da prisão preventiva torna-se imprescindível a concorrência dos pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. No caso em tela, embora presente o primeiro pressuposto – fumus commissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) em face da existência de sinais externos de ser o autuado o autor dos delitos, o outro pressuposto não se encontra presente in casu, em face da ausência de razões de ordem cautelar que justifiquem a manutenção da prisão do autuado.
Desta feita, imperioso se faz a concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação das medias cautelares diversas da prisão.
3. Dispositivo.
I – HOMOLOGO o presente flagrante para que produza seus jurídicos efeitos.
II – CONCEDO a liberdade provisória ao autuado AMARAYLTON JOSÉ MEIRA, condicionada às seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
a) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite de 300 (trezentos) metros;
b) apresentação de comprovante de endereço atualizado e de ocupação lícita;
c) comparecimento a todos os atos processuais;
d) não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo;
e) não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial, sob pena de revogação do benefício.
III – Com a juntada do comprovante de endereço e comprovante de ocupação lícita nos autos, expeça-se o competente Alvará de Soltura independentemente de nova conclusão (Id. 64540971) (sem destaque no original).
Não há previsão legal para condicionar à liberdade do paciente a apresentação do comprovante de endereço e de ocupação lícita, notadamente quando reconhecido que não há motivação idônea para mantê-lo encarcerado.
Nessas condições, a persistência do cárcere se torna ilegal, merecendo, por isso, ser coibida de plano.
Nesse sentido:
[...] Se o juízo de origem entendeu não haver motivos para a prisão preventiva do paciente, condicionar o cumprimento do alvará de soltura à apresentação prévia de comprovante de endereço afigura-se medida desarrazoada, constituindo um entrave burocrático inadmissível, que deve ser afastado, para que realize a exigência após a sua soltura, [...] (TJ/GO, HC 5443067-38.2020.8.09.000, Rel. Des. J. Paganucci Jr. J. 24-9-2020).
Convém esclarecer que, ao ser interrogado o paciente declinou o endereço de sua residência e seu local de trabalho (Id. 64540971), que inclusive foram confirmados pela vítima (Id. 64540971).
Posto isto, DEFIRO a liminar vindicada para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca de sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iv) não frequentar bares, casas de jogos, boates, bocas de fumo e congêneres;
(v) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;
(vi) não se envolver em outro fato criminoso;
(vii) não se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Amaraylton José Meira, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o período de plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.